Tribunal: TJBA
Processo: 8039332-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039332-17.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUIZA SILVA MOREIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/05/2022. POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE CNH PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. SÚMULA 266 DO STJ. APLICAÇÃO. DOCUMENTO QUE DEVE SER EXIGIDO NO MOMENTO DA POSSE. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A exigência de apresentação de carteira nacional de habilitação para o ingresso no Curso de Formação não se mostra razoável, visto que a apresentação do documento de habilitação ao cargo público deve ocorrer quando da posse, e não em outra fase designada no edital. Inteligência da Súmula 266 do STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039332-17.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante MARIA LUÍZA SILVA MOREIRA, e, como impetrados, o Ilmº. Sr. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS (3), ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)